Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. CONSUMIDOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO CONSIDERADA LÍCITA. TUTELA REVOGADA. ASTREINTES AFASTADAS. DANO MORAL INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial: i) revogou a decisão que havia concedido a tutela de urgência e a decisão que aplicou a multa pelo seu descumprimento, por reconhecer a licitude da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde; e ii) condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 10.000,00, diante da frustração da expectativa do consumidor quanto à continuidade do vínculo contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso da ré deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é devida a manutenção da multa cominatória fixada em razão do descumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
4. A sentença recorrida reconheceu a licitude da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde promovida pela operadora, entendendo, por conseguinte, que não subsistia fundamento para a concessão da tutela de urgência anteriormente deferida, tampouco para a aplicação da multa por seu descumprimento, entendimento que não foi impugnado nas razões recursais, razão pela qual não se opera a devolução dessa matéria à instância ad quem, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC.
5. A ausência de devolução da questão impede a revaloração da validade da conduta da operadora, e, por consequência, obsta o reconhecimento de descumprimento à ordem judicial, diante da inexistência de obrigação legítima a ser cumprida, uma vez que a própria sentença desconstituiu o fundamento jurídico que justificava a medida antecipatória, circunstância que, por si só, afasta a imposição de penalidade pecuniária por seu eventual descumprimento.
6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento de ordem judicial, podendo ser cominada, alterada ou revogada posteriormente. Precedentes.
7. A responsabilidade por dano moral exige prova de lesão concreta aos direitos da personalidade, o que não foi demonstrado nos autos, ante a inexistência de elementos que evidenciem agravamento do estado de saúde do autor ou violação significativa à sua dignidade.
8. A mera expectativa frustrada pela resposta da operadora ao ofício da Defensoria Pública não configura, por si só, violação passível de indenização moral.
9. Diante da improcedência dos pedidos do autor, inclusive quanto à indenização, é devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo o requerente arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação interposto pela ré conhecido e provido. Recurso de apelação interposto pelo autor não provido. Sucumbência redistribuída. Suspensa a exigibilidade em favor do autor.
Tese de julgamento:
1. A revogação da tutela de urgência, fundada na licitude da conduta da parte requerida, afasta a imposição de multa cominatória por descumprimento de obrigação inexistente.
2. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo significativo aos direitos da personalidade, o que não se presume nem se configura com a simples frustração contratual.